Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAção. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROPOSITURA DE AÇÕES DISTINTAS ENTRE AS MESMAS PARTES, com idêntico patrono, MATÉRIA fática e pedidos coincidentes, diferindo apenas a denominação da rubrica bancária. FRACIONAMENTO ABUSIVO DA LIDE. LITISPENDÊNCIA. ART. 485, inc. V, CPC. SENTENÇA extintiva MANTIDA.
1. A Recomendação CNJ no 159/2024 lista expressamente o fracionamento desnecessário de demandas como um exemplo de condutas processuais potencialmente abusivas.
2. A pulverização de pedidos oriundos da mesma relação jurídica, sob rubricas distintas, configura fracionamento indevido da lide e litispendência parcial, impondo a extinção do processo mais recente sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.